Tribunal: TJSP
Processo: 1517857-82.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de DROGAS. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos. Prova oral que, somada a outros elementos de convicção, comprovam à saciedade o cometimento do delito imputado ao acusado. Depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante. Validade. Negativa de autoria que

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de DROGAS. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos. Prova oral que, somada a outros elementos de convicção, comprovam à saciedade o cometimento do delito imputado ao acusado. Depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante. Validade. Negativa de autoria que restou isolada no acervo probatório coligido. Ausência de justa causa para a abordagem policial. Inocorrência. Acusado surpreendido em conhecido ponto de tráfico, no qual já havia sido abordado anteriormente em situação similar, e que demonstrou nervosismo ao notar a presença dos agentes da lei, o que caracterizou fundadas suspeitas para a abordagem. Inocorrência de qualquer abuso por parte dos policiais responsáveis pelo flagrante. Apreensão de drogas em poder do réu que atesta a legalidade da ação policial. Situação de flagrância que também autoriza a realização da prisão. Desclassificação da imputação de tráfico para uso. Descabimento. A condição de mero usuário não exclui, por si só, a prática da mercancia ilícita. Circunstâncias em que se deu a prisão do recorrente, somadas à apreensão de considerável quantidade de drogas e quantia em dinheiro de origem não esclarecida, que dão a certeza da prática da mercancia ilícita. Condenação mantida. Dosimetria. Fixação da pena-base no mínimo legal. Desacolhimento. Réu portador de maus antecedentes. Inocorrência de 'bis in idem' na valoração de condenações distintas a título de maus antecedentes e reincidência. Precedente. Redução do aumento decorrente da reincidência. Inadmissibilidade. Multirreincidência que autoriza a elevação imposta em primeiro grau. Abrandamento do regime prisional. Afastamento. Regime fechado que se revelou o único cabível à espécie. Hediondez e gravidade concreta do delito cometido pelo réu, somadas ao 'quantum' da sanção imposta e à vida pregressa que determinam o cumprimento da pena em regime mais gravoso, bem como desautorizam a concessão de quaisquer benesses legais. Inteligência dos arts. 33 e 44, CP. Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido.